Tribunal: TJMT
Processo: 1035714-50.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035714-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VICTOR CALDAS BRAGA - CPF: 163.872.867-43 (ADVOGADO), PARAISO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.383.647/0001-85 (AGRAVANTE), SONIA TERESINHA BATISTA - CPF: 551.957.170-87 (AGRAVANTE), SONIA TERESINHA BATISTA - CNPJ: 54.188.781/0001-19 (AGRAVANTE), JOAO NEDI BATISTA - CPF: 261.421.470-15 (AGRAVANTE), JOAO NEDI BATISTA - CNPJ: 54.189.264/0001-64 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ARAGUAIA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 73.643.959/0002-08 (AGRAVADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA
.

AGRAVADO(S):

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO NÃO RECOLHIDO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. PRAZO FIXADO EM HORAS. CONTAGEM CONTÍNUA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, ante o não recolhimento do preparo em dobro, após regular intimação para comprovação no prazo de 48 horas. Os agravantes sustentam tempestividade do pagamento realizado no primeiro dia útil subsequente e invocam boa-fé objetiva e justo impedimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo deve ser contado em dias úteis ou de forma contínua; e (
ii
) se o pagamento simples, realizado após intimação para recolhimento em dobro, afasta a deserção reconhecida na decisão monocrática.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.007 do CPC estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, admitindo-se, em caso de ausência, intimação para recolhimento em dobro. Descumprida a determinação judicial específica quanto à forma de pagamento, impõe-se o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

4.
Tratando-se de prazo fixado em horas, a contagem opera-se de forma contínua, minuto a minuto, não se aplicando a regra do art. 219 do CPC, restrita aos prazos processuais fixados em dias. O pagamento realizado após o esgotamento do prazo e em valor simples revela inobservância do comando judicial, configurando preclusão consumativa.

5.
A alegação de boa-fé ou de expectativa de regularidade fundada em certidão cartorária não elide o dever processual objetivo de observar, com exatidão, a determinação judicial quanto ao recolhimento em dobro, sobretudo após intimação expressa para saneamento do vício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo fixado em horas para recolhimento do preparo recursal é contado de forma contínua, não se aplicando a regra de contagem em dias úteis prevista no art. 219 do CPC. 2. A ausência de recolhimento do preparo em dobro, após intimação específica, enseja a deserção do recurso, não sendo admissível posterior regularização em desacordo com a determinação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 219, 932 e 1.007, §§ 4º e 5º; CC, art. 132, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
nº 1002009-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
,

interposto por PARAÍSO TRANSPORTES LTDA, SÔNIA TERESINHA BATISTA e JOÃO NEDI BATISTA, contra decisão monocrática (ID. 322710854) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1035714-50.2025.8.11.0000, vinculado ao Processo de origem nº 1006905-24.2025.8.11.0041, oriundo do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo na forma determinada (recolhimento em dobro, após intimação).

Consta da decisão monocrática recorrida, em síntese, que, após determinação para comprovação do preparo no prazo legal (48h após a distribuição) ou recolhimento em dobro, os agravantes efetuaram o pagamento na modalidade simples, deixando de atender ao comando anterior, motivo pelo qual o recurso não ultrapassou os pressupostos de admissibilidade, culminando no não conhecimento, com fundamento nos
arts
. 932 c/c 1.007 do CPC, dentre outros.

Em razões recursais (ID. 331354364), a parte recorrente sustenta, em síntese, que
(i) O recurso foi interposto em uma sexta-feira (10/10/2025) após o expediente bancário
; (
ii
) O pagamento foi realizado na segunda-feira seguinte (13/10/2025), primeiro dia útil, configurando tempestividade conforme o art. 132, §1º do Código Civil
; (
iii
) Houve "justo impedimento" e boa-fé, induzidos por uma certidão da Secretaria da Câmara (ID 321450898) que atestou o pagamento da guia em
13/10/2025 sem apontar irregularidades, criando a expectativa de regularidade do ato
.

Desse modo, pugnam pela reforma da decisão ou pela concessão de prazo para complementação das custas.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID.
343249475
) pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, ao argumento de que
o prazo de 48 horas para comprovação do preparo é contado minuto a minuto (art. 132, §4º, CC), tendo se esgotado no domingo, 12/10/2025
, bem como O pagamento realizado na segunda-feira foi extemporâneo e em valor simples, descumprindo a intimação para recolhimento em dobro.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADO(S):
ARAGUAIA AGRICOLA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de AGRAVO INTERNO,
interposto por PARAÍSO TRANSPORTES LTDA, SÔNIA TERESINHA BATISTA e JOÃO NEDI BATISTA, contra decisão monocrática (ID. 322710854) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1035714-50.2025.8.11.0000, vinculado ao Processo de origem nº 1006905-24.2025.8.11.0041, oriundo do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo na forma determinada (recolhimento em dobro, após intimação).

Consta da decisão monocrática recorrida, em síntese, que, após determinação para comprovação do preparo no prazo legal (48h após a distribuição) ou recolhimento em dobro, os agravantes efetuaram o pagamento na modalidade simples, deixando de atender ao comando anterior, motivo pelo qual o recurso não ultrapassou os pressupostos de admissibilidade, culminando no não conhecimento, com fundamento nos
arts
. 932 c/c 1.007 do CPC, dentre outros.

1. MÉRITO

A controvérsia posta em análise, cinge-se à possibilidade de afastar a deserção reconhecida na decisão monocrática, malgrado a intimação para recolhimento em dobro, em contexto no qual o preparo foi recolhido/regularizado na modalidade simples.

Sobre o tema, o art. 1.007 do CPC dispõe que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, e, não sendo comprovado no prazo
legal, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro (art. 1.007, §4º), sendo vedada a complementação em hipóteses específicas previstas no §5º, conforme destacado na própria decisão agravada.

No caso concreto, a decisão monocrática recorrida (ID 322710854) foi clara ao consignar que: (i) a parte agravante foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, não o fazendo, para proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção; e (
ii
) o comprovante posteriormente juntado evidenciou pagamento na forma simples
(ID
321822858

–

13/10/2025 – 18h
)
, em manifesta desconformidade com a determinação judicial, circunstância que fundamentou o não conhecimento do agravo de instrumento.

Verifica-se, portanto, o descumprimento do comando judicial que determinou o recolhimento em dobro do preparo. Nessas condições, não há falar em ilegalidade a ser corrigida pela via do agravo interno, porquanto a deserção decorreu do inadimplemento de requisito objetivo de admissibilidade recursal, após regular oportunidade de saneamento do vício, sem que a parte tenha observado o modo expressamente indicado.

De igual modo, quanto ao argumento de que o prazo de 48 horas deveria ser contado em dias úteis, a tese não prospera. Isso porque, tratando-se de prazo fixado em horas, a contagem não se realiza em dias úteis (art. 219, parágrafo único, do CPC), mas sim de forma contínua.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – CONTAGEM DO PRAZO DE 48 HORAS ESTABELECIDO NO ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA PORTARIA N.º 844-PRES DE 27/06/2018, BEM COMO NO
ART .
46 DA RESOLUÇÃO Nº 03/TJ-MT/TP DE 12/04/2018 - PRAZO EM HORAS PELO QUE A CONTAGEM É FEITA MINUTO A MINUTO E NÃO EM DIAS ÚTEIS - JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO POSTERIORMENTE À DECISÃO
AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A contagem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido no art. 2.º, parágrafo único, da Portaria
n .º
844-PRES de 27/06/2018, bem como no art. 46 da Resolução nº 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, não se efetua em dias úteis, haja vista que esta forma de cômputo ocorre somente nos prazos processuais, tal como preconiza o parágrafo único do art. 219 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1002009-95 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO E INSUFICIENTE.RECOLHIMENTOFORA DO PRAZO E EM DESCONFORMIDADE COM A INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por Domingos Gaspari contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ante a ausência de preparo recursal adequado, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

2. O recorrente alegou ter efetuado o pagamento das custas, ainda que em guias separadas, e requereu o conhecimento do recurso, sustentando ausência de má-fé e aplicabilidade dos princípios da boa-fé processual e da primazia do julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento do preparo recursal em valor dobrado, porém realizado fora do prazo e em desacordo com os termos da intimação, supre o requisito de admissibilidade previsto no art. 1.007, §§4º e 5º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. O preparo recursal é requisito objetivo de admissibilidade.
A inobservância da intimação para pagamento em dobro configura hipótese de deserção, ainda que realizado posteriormente.

5.
O recolhimento intempestivo das custas, em valor simples e fora dos parâmetros exigidos, inviabiliza o conhecimento do recurso, independentemente de prejuízo ou má-fé.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é pacífica ao afirmar a impossibilidade de complementação extemporânea do preparo recursal, por expressa vedação do §5º do art. 1.007 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

8. "1.
O preparo recursal deve ser realizado de forma tempestiva e nos termos da intimação judicial, sob pena de deserção.

9. O recolhimento extemporâneo, ainda que em valor dobrado, não supre o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 1.007, §§4º e 5º, do CPC."

(N.U 1023261-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025) -Grifei

Portanto, não há espaço para afastar a deserção reconhecida, nem para admitir a regularização por meio de recolhimento em modalidade diversa da determinada, após a intimação específica para pagamento em dobro.

Com efeito, a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, de modo que não se revela apto a alterar a conclusão alcançada, devendo ser integralmente mantida em seus exatos termos.

Por fim, no que concerne ao pedido de reconhecimento de caráter protelatório e aplicação de multa por litigância de má-fé (
arts
. 80 e 81 do CPC), embora formulado nas contrarrazões, não identifico, a partir dos elementos constantes nas peças fornecidas, conduta processual suficientemente caracterizada nos estritos termos legais para impor, desde logo, a penalidade postulada, sem prejuízo de que a matéria seja apreciada, se pertinente, com base na integralidade dos autos eletrônicos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026